Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-80.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000674-80.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SYNVAL ROGERIO WANDERLEY DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) SYNVAL ROGERIO WANDERLEY e encaminhou o ofício e documentos IDs 28428322/28428325. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: ANTONIO CARLOS SOARES (QUINHÃO: 50%) Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se ANTONIO CARLOS SOARES, sucessor do credor SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento ao citados sucessor fica pautado para o dia 17/09/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores.Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac